Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709045-69.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL. CREDIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter o ofensor se aproximado da vítima, mesmo ciente da proibição de aproximação a menos de 200 (duzentos) metros, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Ou seja, ainda que houvesse, de fato, consentimento da ofendida em relação aos descumprimentos da medida por parte do réu, não haveria que se falar em absolvição, tendo em vista que o referido artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça 3. É possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a mulher, desde que preenchidos os requisitos esculpidos no art. 44 do Código Penal e observado o requisito previsto no art. 17 da Lei no 11.340/2006. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para CONDENAR o réu JOSE CARLOS PEREIRA DE JESUS (RG no 2.763.079-SSP/DF e CPF 030.260.051-50) como incurso no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que agiu abarcado por circunstância supralegal de exclusão de tipicidade, qual seja, o consentimento da ofendida. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial . Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023